Tribunal: STF
Processo: HC 187259
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 128.316, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pelos crimes previstos no art. 157, § 2°, II, e § 2° – A, I, na forma do art. 14, II, do Código Penal; e art. 244 – B da Lei 8069/90.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, sobreveio interposição de RHC no Superior Tribunal de Justiça (RHC 128.316). O Relator, Min. Nefi Cordeiro, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ilegalidade da manutenção da prisão processual do paciente. Para tanto, destaca tratar-se de “delito na forma tentada e sem quaisquer circunstâncias extras que extrapole o tipo penal imputado, além dos vastos documentos apontando as condições pessoais favoráveis tanto do ora Paciente como de seus genitores (Servidores Públicos)”. 
    5. Prossegue para afirmar que, “apesar do destaque empreendido pelo uso do emprego de arma de fogo, não se trata […] de conduta de gravidade exacerbada a ponto de justificar a manutenção da prisão preventiva, porquanto não foram descritas maiores consequências advindas da grave ameaça empregada, não havendo qualquer prática de violência contra a vítima”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem, para que seja revogado “o decreto prisional, substituindo-o por medidas cautelares diversas da prisão vez que perfeitamente suficientes e adequadas no caso em espécie”. 
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
    “[...] extrai-se do inquérito policial que o custodiado foi preso após tentar subtrair, na companhia de um adolescente e mediante grave ameaça consistente no uso de arma de fogo, o veículo da vítima. Policiais foram acionados e lograram êxito em captuar a dupla, sendo encotrada com o menor a arma de fogo, sendo certo que ambos foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do delito. Segundo os policais militares, o adolescente confirmou a participação da dupla na empreitada criminosa. Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. A gravidade em concreto do delito demonstra a periculosidade do custodiado e a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública. O crime de roubo, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, merece total repúdio do Poder Judiciário em razão de sua repercussão social negativa. Da mesma forma, o regular andamento da instrução criminal deve ser garantido pela segregação preventiva do custodiado, porquanto sua liberdade nesta fase processual poderia acarretar sérios gravames à colheita das provas necessárias ao julgamento da demanda, sobretudo diante da probabilidade de vir a influenciar negativamente o depoimento da vítima, que se sentiria constrangida ou até intimidada em prestar o seu depoimento de forma livre. A primariedade e bons antecedentes do custodiado, trabalho lícito e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar. No que toca ao princípio da homogeneidade, a análise de questões acerca da possível fixação da pena em regime menos gravoso demanda dilação probatória. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO.”
    11. Sendo assim, em princípio, o caso atrai o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator